Tribunal: TJDFT
Processo: 0008709-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICABILIDADE DA SUMULA 421 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CONTRA A QUAL ATUA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O prequestionamento da matéria pelo embargante afasta o caráter protelatório do recurso (Súmula 98 do STJ), considerando-se prequestionadas as suas razões, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
3.Tramita no STF, o RE 1140005/RJ da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, sob o Tema 1002, que reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada. Contudo, inexiste determinação para sobrestamento dos feitos relativos à matéria.
4.Embargos de declaração desprovidos